Tribunal: TJES
Processo: 5029394-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029394-61.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: WALNEY ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E
OBJETIVA.
CANCELAMENTO. PASSAGEM AÉREA. PANDEMIA. LEI 14.034/20. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO EM 12 (DOZE) MESES
.
AUSENTE
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
PRESENTE
DEVER DE INDENIZAR.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO CONHECIDO
DESPROVIDO
.
1.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2
º,
3º
e 17
,
todos
do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. A responsabilidade da
apelante
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
2.
Prevê o art. 3º, da Lei nº 14.034/20 (com as alterações da Lei nº 14.174/21) que
o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado.
3.
Compulsando os autos, verifico que
restou configurada
a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a apelante deixou de efetuar a restituição dos valores inerentes à passagem aérea cancelada em razão da pandemia no prazo de 12 (doze) meses do cancelamento. Embora a apelante tenha suscitado em sede de contestação a realização dos respectivos valores, não há prova neste sentido, sobretudo porque
a mera imagem da tela do sistema interno desprovido de qualquer comprovante de transferência ou outro documento de quitação, não tem o condão de fazer a prova pretendida.

4.
Além disso, não merece acolhida a tese de culpa exclusiva de terceiro em razão de eventual falha de um dos prestadores de serviços integrantes da cadeia produtiva, haja vista a natureza solidária da responsabilidade civil nas relações consumeristas.
5.
P
or derradeiro, por não verificar prova contundente da alegada má-fé do apelante, suficiente a afastar a presunção de boa-fé, deixo de reconhecer tal conduta.
6
.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5029394-61.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO FRANCESCHETTI - ES34497-A, RODRIGO MAIA DE MENDONCA - ES31221-A
APELADO: WALNEY ALVES DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: THIAGO DE MORAES LIMA - ES26129-A, RAFAEL LANCA MOROZESKI - ES26767-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar a apelante a restituir o valor de R$ 8.529,18 (oito mil quinhentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), inerente a passagem aérea cancelada em razão da pandemia.

Considerando as razões das partes e a motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal no presente recurso encontra-se em verificar
a presença dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil da apelada.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2
º,
3º
e 17
,
todos
do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade da
apelante
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê o art. 3º, da Lei nº 14.034/20 (com as alterações da Lei nº 14.174/21) que
o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado.

Compulsando os autos, verifico que
restou configurada
a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a apelante deixou de efetuar a restituição dos valores inerentes à passagem aérea cancelada em razão da pandemia no prazo de 12 (doze) meses do cancelamento.

Embora a apelante tenha suscitado em sede de contestação a realização dos respectivos valores, não há prova neste sentido, sobretudo porque
a mera imagem da tela do sistema interno desprovido de qualquer comprovante de transferência ou outro documento de quitação, não tem o condão de fazer a prova pretendida.

Neste sentido, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a prova da quitação compete ao devedor e não ao credor, na forma do art. 373, II, do CPC
2
c/c art. 320, § único, do CC
3
,
in verbis
:

De forma diversa, a parte demandada não demonstrou satisfatoriamente a quitação da dívida assumida, não se desincumbindo, portanto, de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor (art. 373, II, do CPC). 3. A prova do pagamento é ônus que compete ao devedor. Ademais, a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. (Art. 320 do CC), sob pena de incidência do brocardo quem paga mal, paga duas vezes.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 062110011558, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Além disso, não merece acolhida a tese de culpa exclusiva de terceiro em razão de eventual falha de um dos prestadores de serviços integrantes da cadeia produtiva, haja vista a natureza solidária da responsabilidade civil nas relações consumeristas.

Em hipóteses semelhantes assim também se manifestou a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Cancelamento de voo pela ré em razão da pandemia de COVID-19 – Pedido de reembolso integral do valor das passagens, extrajudicialmente – Negativa da ré – Reembolso que deve ser integral, observando a Lei nº 13.040/2020, de 05 de agosto de 2020, que dispõe, em seu art. 3º, caput, que "o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado" – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. (TJ-SP - RI: 10027172620208260047 SP 1002717-26.2020.8.26.0047, Relator: RICARDO BARÉA BORGES, Data de Julgamento: 16/02/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/02/2021)

Presentes
, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva
e, portanto, do respectivo dever de indenizar.

P
or derradeiro, por não verificar prova contundente da alegada má-fé do apelante, suficiente a afastar a presunção de boa-fé, deixo de reconhecer tal conduta.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do

recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para
20
% (
vinte
por cento), observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.